Tribunal: TCU
Processo: 019.367/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo  MTur em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 54001257200800663, que tinha por objeto a realização de Festa Junina no Município de Palmeirina/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 663/2008, que tinha por objeto a realização de "Festa Junina" no Município de Palmeirina/PE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Severino Eudson Catão Ferreira e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde 8/8/2008 até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.2. aplicar ao Sr. Severino Eudson Catão Ferreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: juros e atualização monetária; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, consoante previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério do Turismo, para ciência.